Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700878-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA BATISTA LEITAO REPRESENTANTE LEGAL: MARINALVA LEITAO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA BATISTA LEITÃO contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0735275-12.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que postulava determinar ao Distrito Federal a lhe fornecer sessões de hemodiálise três vezes por semana. A agravante informa que possui 75 anos de idade e que foi diagnosticada com insuficiência renal crônica (CID: N18), e possui como comorbidades neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações não especificadas (CID: 10 C41), o que lhe impõe restrição de mobilidade, além de fadiga e incapacidade laboral. Narra que se encontra internada no Hospital Regional de Sobradinho e que a não realização do tratamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, acarretará graves consequências, tanto no aspecto psíquico quanto físico, com grave risco de infecção hospitalar. Assim, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a lhe fornecer hemodiálise para pacientes renais agudos crônicos agudizados, sem tratamento dialítico iniciado (três sessões por semana), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada às expensas do agravado. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (artigos 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). A execução das políticas públicas de saúde, no que concerne ao atendimento hospitalar, requer a atuação dedicada de profissionais que, diante da notória escassez de recursos para atender a crescente demanda, são incumbidos de classificar os pacientes, em conformidade com critérios previamente definidos por autoridades de saúde e órgãos de classe, ainda que a divisão em níveis de prioridade resulte na preterição de uns a outros. A intervenção casuística do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde, ressalvadas as exceções justificadas, pode colocar em risco a própria continuidade dessas políticas, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a racional alocação dos escassos recursos públicos, como se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698. Diante desse panorama, em que pese a gravidade da doença que acomete a agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadra numa dessas exceções, uma vez que a paciente já se encontra internada no Hospital Regional de Sobradinho, em regular tratamento da enfermidade, por médicos da rede pública de saúde, inclusive vem recebendo as sessões de hemodiálise, conforme recomenda o quadro clínico. Há, ainda, a informação de que há perigo de vida para a agravante apenas se ela receber alta hospitalar sem vaga de hemodiálise (ID 58540243, pág. 29). Aliás, consta do Ofício n. 75/2024-SES/CRDF/DIRAAH/CERAC a informação de que a agravante está inserida no SISREG III desde o dia 20/3/2024, há pouco mais de um mês, e que se encontra na 11a posição da fila, classificada com a prioridade máxima VERMELHO-Emergência (ID 58540243, pág. 30). Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de fornecimento de sessões de hemodiálise ambulatoriais, de forma imediata ou no prazo pleiteado pela agravante, sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham informações concretas a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos utilizados pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.